Tribunal: TJDFT
Processo: 0745280-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745280-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ARLETE APARECIDA FLAMIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES - Fundação de Seguridade Social contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 253250493 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Arlete Aparecida Flamia, processo n. 0704715-71.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Em razões recursais (Id 77393210), o agravante sustenta, em suma, ser entidade sem fins lucrativos, de previdência complementar, que gere e efetua pagamentos de benefícios, principalmente complementação de aposentadoria, de ex-trabalhadores, em sua maioria idosos, conforme disciplina seu estatuto social. Afirma estabelecer o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) terem as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos direito à assistência judiciária gratuita, bastando que a entidade comprove sua natureza filantrópica e que preste serviços a pessoa idosa. Diz atuar em prol dos idosos. Declara ter a verba gerenciada natureza previdenciária e estatutária, uma vez que vinculada à proteção dos beneficiários da Fundação. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais determinado na decisão agravada, garantindo a tramitação do cumprimento de sentença sem o pagamento de custas iniciais ou incidentais, até o julgamento definitivo deste agravo, evitando-se o indeferimento da petição inicial; b) O deferimento da gratuidade de justiça nesta fase recursal, com o regular processamento do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 99, §7o, do CPC e da jurisprudência dominante; c) No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para deferir a gratuidade da justiça, com base no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, reconhecendo-se a condição da CERES como entidade sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à população idosa; d) Caso Vossa Excelência entenda que estão presentes os requisitos do artigo 932, inciso VIII, do CPC, seja desde logo julgado o mérito do presente agravo, com o provimento definitivo do recurso, reformando-se a decisão agravada nos termos já expostos Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Oportunidade foi dada à recorrente para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira (Id 77418541). O agravante, invocando o art. 51 do Estatuto do Idoso, pede lhe seja concedida a benesse independentemente da apresentação de documentos fiscais e bancários (Id 77443209). Consignado que nada havia a ser provido quanto a tal postulação (Id 77458421), a entidade fundacional recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para fazer prova de sua afirmada hipossuficiência (Id 77856354). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No caso, a ré/agravante teve o benefício indeferido pela decisão agravada, nos seguintes termos (Id 253250493 do processo de referência): Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença ajuizado pela CERES – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA em desfavor de ARLETE APARECIDA FLAMIA, visando o cumprimento de sentença proferida nos autos principais, referente à devolução de valores pagos a maior em benefício de complementação de aposentadoria, em razão de decisão liminar posteriormente revogada. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, especialmente àquelas sem fins lucrativos, exige análise criteriosa da legislação e da jurisprudência. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No caso das pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, a concessão do benefício é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. A jurisprudência do TJDFT é firme nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal (art. 5o, inc. LXXIV). A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente é demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade baseado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. O fato de a agravante não possuir fins lucrativos não implica, por si só, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.984166, 20160020389265 AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 26/01/2017. Pág.: 622/629) No presente caso, a autora é uma das maiores instituições de previdência privada do país, gerindo patrimônio de bilhões de reais, conforme amplamente reconhecido nos autos e de conhecimento público. Trata-se de entidade voltada à prática de atividade de circulação de bens e serviços, com estrutura robusta e capacidade operacional de grande porte. Não se pode admitir, sem prova robusta e específica, que uma instituição dessa magnitude seja incapaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A presunção, para pessoas jurídicas, é de capacidade financeira, especialmente quando se trata de entidades que administram volumosos recursos de terceiros, como é o caso das fundações de previdência complementar. A mera alegação de ausência de finalidade lucrativa ou de destinação social dos recursos não é suficiente para afastar tal presunção. É imprescindível a apresentação de documentação contábil detalhada, demonstrando, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades essenciais. Assim, ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...) - grifos nossos Outrossim, no bojo deste agravo de instrumento, instada a demonstrar sua situação de hipossuficiência (Id 77418541), preferiu a agravante não colacionar quaisquer documentos hábeis a minimamente demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira, insistindo na tese de desnecessidade de comprovação ante o disposto no art. 51 da Lei n. 10.741/2003, o que, como visto, não subsiste ao escrutínio da retromencionada Súmula 481 do STJ. Além disso, friso que o art. 51 do Estatuto do Idoso (“As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”) se insere dentro do Capítulo II – “Das Entidades de Atendimento ao Idoso”, sendo que o parágrafo único do art. 48 exige que “As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei; III – estar regularmente constituída; IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes”. Nesse diapasão, ressalto não ter a agravante comprovado a hipossuficiência financeira, como exige o enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, nem os requisitos do art. 48, p.ú, do Estatuto do Idoso, não havendo motivos, portanto, para o deferimento do benefício pretendido. Outrossim, deixando de demonstrar a indisponibilidade financeira para arcar com as custas judiciais deste Tribunal de Justiça, as quais são reconhecidamente baixas, tenho por escorreita a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, mesmo nos casos de pessoas jurídicas sem fins lucrativos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por sindicato, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de inadmissão do agravo de instrumento. O agravante sustenta que teria comprovado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, pessoa jurídica, demonstrou de maneira inequívoca sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) – grifos nossos Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora